Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723243-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: KETLENN PRISCILA LIMA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LEONARDO ALVES DE SOUSA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria que acolheu o pedido do Ministério Público para, nos termos dos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 198315452 dos autos de origem). Narra a impetrante, em síntese, que foi ofertada denúncia em face do paciente e de Tauã da Silva Barbosa, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, II, do Código Penal. Salienta que o Ministério Público requereu apenas a citação dos réus para o oferecimento de suas Respostas à Acusação, seguindo o procedimento do art. 406 e 408 e seguintes do Código de Processo Penal. Desse modo, argumenta que, ao contrário do que dispôs a decisão impugnada, não houve requerimento do Parquet de prisão cautelar do paciente. Afirma não ter havido, ainda, representação da autoridade policial, em contrariedade ao que dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal. Menciona que o réu foi preso no dia 06/06/2024. Defende, pois, a ilegalidade da prisão decretada ex officio, devendo, pois, ser imediatamente relaxada. Acrescenta que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista possuir residência fixa, ser primário, de bons antecedentes, não tendo qualquer anotação em sua ficha criminal, o que significa que ele não colocará em risco a ordem pública e muito menos o deslinde da persecução penal. Discorre sobre a presença dos requisitos para o deferimento da liminar. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. De início, vale transcrever a decisão impugnada (ID 198315452 – autos originários): (...) II – Da representação pela prisão preventiva dos denunciados: Cuida-se de representação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva de LEONARDO ALVES DE SOUSA e TAUÃ DA SILVA BARBOSA, contra os quais ofereceu denúncia em que lhes imputou a prática de crime de homicídio qualificado. Alega que a medida extrema se revela imprescindível, em especial, para a garantia da ordem pública. Decido. A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme exsurge do inquérito policial, o que ensejou, inclusive, o recebimento da denúncia por este Juízo. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado aos acusados comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. O fundamento para a prisão cautelar é a garantia da ordem pública. Consta dos autos que os representados teriam praticado homicídio contra a vítima José Luiz Pereira de Oliveira, em Santa Maria/DF, no dia 21/3/2024. O modus operandi é revelador de alta periculosidade. Os representados teriam, em razão de uma discussão envolvendo a ingestão de bebida alcóolica, perseguido a vítima em plena via pública, até conseguir alcançá-la e praticar o homicídio. Com tal conduta, os representados demonstraram completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade. Na mesma linha, segundo consta na folha de antecedentes penais do representado TAUÃ BARBOSA, ele ostenta uma condenação com trânsito em julgado e teria praticado o crime enquanto estava em liberdade provisória (ID 198310811). O representado LEONARDO DE SOUSA, embora não ostente condenação em sua folha penal, possui diversas passagens quando menor de idade (ID 196889523). Assim, os acusados praticam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade, demonstrando que estão dispostos e estimulados a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Em outros termos, permitir que os representados permaneçam em liberdade significa lhes dar oportunidade de praticar novas condutas delitivas, no curso desta ação penal, o que não pode ser admitido. A atualidade do fato objeto destes autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a tomada desta decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do art. 312 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019. Diante da mencionada urgência, resta igualmente demonstrada a necessidade de que a prisão seja decretada mediante postergação do contraditório, na forma autorizada pelo art. 282, § 3o, do CPP (com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019), por se antever que a medida cautelar poderia perder sua eficácia caso fosse precedida de intimação do representado e de sua Defesa. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública, pois não teria poder dissuasório para impedir novas condutas violentas por quem já agiu como o representado. III – Dispositivo: Ante o exposto: a) RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de LEONARDO ALVES DE SOUSA e TAUÃ DA SILVA BARBOSA, nos termos do art. 396 do CPP; b) inaudita altera pars, DEFIRO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO ALVES DE SOUSA e TAUÃ DA SILVA BARBOSA, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, §6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Expeçam-se os competentes MANDADOS DE PRISÃO. (...) Compulsando os autos da ação penal originária, denota-se que, de fato, inexiste qualquer requerimento formulado pelo representante do Ministério Público, nem mesmo representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Com efeito, das alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 se infere não ser possível ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, ainda que configuradas as hipóteses legais, mas apenas quando houver requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, consoante preconiza o artigo 311 do Código de Processo Penal, em conformidade com o sistema acusatório adotado pelo sistema processual penal brasileiro. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal adota o entendimento no sentido de ser incabível a conversão ou a decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. Vale colacionar a ementa do julgado proferido no HC 188.888/MG: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: CLÁUSULA GERAL DE OBSERVÂNCIA E EXECUÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, Artigo 26) – PREVISÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NO ORDENAMENTO POSITIVO DOMÉSTICO (LEI No 13.964/2019 E RESOLUÇÃO CNJ No 213/2015) – INADMISSIBILIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DESSE ATO, RESSALVADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB PENA DE TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO QUE DEIXAR DE PROMOVÊ-LO (CPP, art. 310, § 3o, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.964/2019) – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. – Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II). – A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso País (Decreto no 678/92 e Decreto no 592/92, respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual. – A imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei no 13.964/2019 e Resolução CNJ no 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea, sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3o, na redação dada pela Lei no 13.964/2019). Doutrina. Jurisprudência (Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). – A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. (“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17a ed., 2020, Saraiva), EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (“Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 792/793, item n. 310.1, 12a ed., 2020, Forense), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8a ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 1.024/1.025, 8a ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (“Curso de Processo Penal”, p. 778/786, item n. 2.12, 6a ed., 2020, Saraiva). IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020, grifo nosso) Alinhando-se ao entendimento consagrado pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo posicionamento no julgamento do RHC 131.263/GO e em posteriores decisões, senão, vejam-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NOVO DECRETO EX OFFICIO. REQUERIMENTO PRÉVIO DO PARQUET OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. NECESSIDADE. FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o juiz não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Ressalva de posicionamento pessoal do Relator. 2. Não há atuação ex officio na determinação judicial em sentido diverso do requerimento do Parquet, pois cabe ao magistrado atuar conforme os ditames legais, se provocado, no exercício da jurisdição. 3. Não equivale à decretação da prisão de ofício a mantença do cárcere preventivo pelo Juízo, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, sequer depende da ocorrência de fatos novos. 4. Na espécie, não houve manutenção do aprisionamento do paciente, mas nova determinação de clausura provisória pelo Magistrado, após mais de 2 anos de liberdade do agente, sem prévio requerimento policial ou pedido do Ministério Público, tampouco o descumprimento das condições a que foi o réu submetido ou a existência de outros fatores inéditos e contemporâneos capazes de lhe dar suporte. 5. O parecer ministerial colacionado aos autos após a ordem prisional não tem o condão de superar a ilegalidade primeva. Precedentes. 6. A mera superveniência da sessão plenária, para julgamento dos corréus, não é bastante para comprovação da atualidade do risco que se pretende com a prisão do paciente evitar, mormente se as testemunhas ouvidas pelo Júri apenas se reportaram a condutas havidas 4 anos antes. 7. A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à mais gravosa, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com ela evitar. 8. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, pelas mesmas medidas cautelares vigentes à oportunidade da nova segregação provisória decretada pelo Juízo monocrático. (HC n. 714.868/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. A Terceira Seção (RHC 131.263/GO), alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC 188.888, firmou compreensão quanto à impossibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sendo necessário, nos termos da inovações trazidas pela Lei 13.964/2019 ao art. 311 do Código de Processo Penal, a provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante, conforme o caso. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 688.702/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021, grifo nosso) No mesmo sentido, seguem julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. "O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial". (HC 189507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020). 3. Inexistindo representação da autoridade policial pela prisão preventiva, tampouco requerimento do Ministério Público, que, como visto, manifestou-se a favor da liberdade provisória, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1754312, 07337740820238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), alterando os artigos 282, § 2o, e 311 do CPP, retirou a possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva e de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com o sistema acusatório adotado pelo sistema processual penal brasileiro. 2. Se a acusação não requereu a prisão preventiva do réu, limitando-se ao pedido de procedência da pretensão punitiva, a medida cautelar não poderá ser decretada de ofício, ainda que configuradas as hipóteses previstas na legislação processual. 3. A prisão decretada, no caso específico dos autos, configura constrangimento ilegal ao paciente, sendo de rigor a concessão da presente ordem de habeas corpus para revogá-la. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1712905, 07205483320238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CABÍVEIS. ORDEM ALBERGADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme precedentes, "as alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial)". 2. Deve ser reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente que teve a sua prisão em flagrante convertida, de ofício, em preventiva, sem que haja requerimento ministerial. 2.1. In casu, o Ministério Público em exercício no primeiro grau manifestou-se pela liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do artigo 319 e 323, inciso II, do CPP, o que foi concedido neste writ. 3. Ordem conhecida e concedida. (Acórdão 1616093, 07282757720228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante disso, tem-se, ao menos nesta análise perfunctória, que a custódia cautelar do paciente se mostra ilegal. Deve, portanto, ser relaxada, liminarmente, a prisão preventiva decretada de ofício em seu desfavor. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente LEONARDO ALVES DE SOUSA (ação penal n. 0704596-47.2024.8.07.0010), salvo se por outro motivo estiver preso. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora